Tribunal: TJSP
Processo: 2221853-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, concedendo prazo para recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. O agravante alega não ter condições de suportar as custas sem prejuízo da própria

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, concedendo prazo para recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. O agravante alega não ter condições de suportar as custas sem prejuízo da própria subsistência.
II. Razões de Decidir
A gratuidade da Justiça é assegurada aos litigantes que comprovarem a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, conforme art. 5o, LXXIV da CF e art. 98 do CPC.
A declaração de pobreza goza presunção relativa de veracidade, exigindo análise documental sobre a situação econômico-financeira do recorrente.
III. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para revogar a decisão guerreada e conceder prazo ao autor para a juntada de documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência.